Tribunal: TJDFT
Processo: 0725347-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725347-53.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA NECI TEIXEIRA RECORRIDO: TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECRETO No 5.910/2006. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PESSOAS E BAGAGENS. TEMA 210 – STF. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consagrado no sentido de que: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Conversões de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor” (Recurso Extraordinário no 636.331 – RG). 2. Aludido posicionamento está restrito às situações que tratem sobre transporte internacional de pessoas, bagagens e cargas, e, indenização por danos materiais [patrimoniais]; não se aplicando, portanto, às situações que tratem sobre transporte nacional de pessoas, bagagens e cargas, e, indenização por danos morais [extrapatrimoniais], contexto este em que deverá ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Recurso Extraordinário no 1.394.401 – SP) 3. Nos termos do art. 944, do CC/2002, “A indenização mede-se pela extensão do dano”. Logo, tem-se que, em casos de danos patrimoniais, prontamente quantificáveis, mostra-se razoável exigir demonstração do quantum do decréscimo patrimonial efetivamente experimentado pela vítima, para que possa vir a ser rigorosa e adequadamente ressarcida. Não sendo o caso, não há que se falar em condenação. 4. A doutrina e a jurisprudência têm adotado determinados critérios para auxiliar o Magistrado no momento da fixação de um quantum a título de danos morais, apto a compensar a vítima, pelo ilícito praticado. Os critérios, ou parâmetros, a serem considerados, pelo Magistrado, são de ordem subjetiva e objetiva. No primeiro caso, temos: a extensão do dano, considerando intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima; condições pessoais da vítima, no intuito de aquilatar importância do direito pessoal violado; princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade. No segundo caso, temos: capacidade econômica do ofensor, a fim de garantir punição e desestímulo; impossibilidade do enriquecimento sem causa 4.1. No caso em análise, mostra-se possível manter o valor da indenização de danos morais , eis que tal quantia mostra-se compatível com as consequências decorrentes das condições pessoais e da duração do sofrimento experimentado pela vítima. 6. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega violação aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XXXV, XXXVI, XXXVII, LV, ambos da Constituição Federal, 1o, 2o 14 e 17, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187, 402, 403, 404, 734, 884, 927 e 944, todos do Código Civil, pugnando pela reparação integral dos danos materiais e morais sofridos pela insurgente em decorrência do extravio de sua bagagem por exatos 18 (dezoito) dias. Sustenta que a correção monetária do valor arbitrado a título de danos morais deve incidir a partir do evento danoso. Ademais, sem a indicação de artigo de lei malferido, insurge-se quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, pugnando pela condenação integral da parte recorrida ao pagamento do referido mister. Outrossim, cita de passagem diversos artigos de lei. Apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto às teses jurídicas aventadas, colacionando ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, pugna pela concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 2056710/SP, também da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/9/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XXXV, XXXVI, XXXVII, LV, ambos da Constituição Federal. Isso porque “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 1o, 2o 14 e 17, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187, 402, 403, 404, 734, 884, 927 e 944, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte mencionada, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Especificamente em relação à data inicial da incidência da correção monetária dos danos morais, verifica-se que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. APELAÇÕES CIVEIS. ERRO MÉDICO. ERITROBLASTOSE FETAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO OBSTETRA E DA MATERNIDADE. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Reconsideração. 2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 3. A reforma do acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento (AgInt no AREsp 2204303/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/5/2023). Ademais, tem-se que o recurso especial não cabe ser admitido quanto à tese jurídica da distribuição dos ônus sucumbenciais. Nesse sentido, constata-se que “a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/12/2022, e AgInt no AREsp/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 10/3/2023). A respeito, cumpre acrescentar que “a mera "citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp n. 1.958.451/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022)” (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o recurso não mereceria prosseguir quanto à tratada tese recursal. A respeito, constata-se que a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, em que pese ter acolhido a tese da insurgente, no sentido de que na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, persistiu no reconhecimento da sucumbência recíproca, ainda que não equânime, no que diz respeito aos danos patrimoniais (ID 4861086). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005